Tribunal: TJDFT
Processo: 0726273-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM UTI. DISTRITO FEDERAL. LEITO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CUSTOS DA INTERNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO.

I – O valor atribuído à causa foi calculado por estimativa e em conformidade com bem jurídico em litígio, o qual não era imediatamente aferível. Rejeitada a impugnação.

II – A garantia de vaga em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de saúde do paciente acometido de doença grave, quando há indisponibilidade de leitos na rede hospitalar pública, é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90.

III – O termo inicial para responsabilização do Estado, quanto aos custos de internação do paciente em hospital particular, tem início no dia em que tomou conhecimento da necessidade de internação da paciente em leito de UTI.

IV - Apelações desprovidas.